Tribunal: TJDFT
Processo: 0709519-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. INCABÍVEL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO SE DESINCUMBIU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na relação jurídica de direito material existente entre as partes, aplica-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista se amoldarem aos conceitos legais previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. O mesmo entendimento está expresso na Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a mera ocorrência de revelia não implica em automática procedência dos pedidos. Tal entendimento decorre da presunção relativa dos seus efeitos. A própria lei processual (art. 345, inciso IV, CPC) ressalva que tal efeito não ocorre na hipótese em que as alegações de fato formuladas pelo autor estiverem em contradição com prova constante dos autos, situação que só pode ser aferida após análise das provas.
3. Por ser inviável a concessão da inversão do ônus da prova em sede recursal, uma vez que se trata de regra de instrução, conclui-se que os autores, ora apelantes, não se desincumbiram de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC, razão pela qual a improcedência do pleito é medida que se impõem.
4. Apelação conhecida e não provida.